Tribunal: TJES
Processo: 5002946-31.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002946-31.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOEL SILVA BARCELLOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002946-31.2023.8.08.0008

Recorrente:
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrid
o: JOEL SILVA BARCELLOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. CONSUMIDOR PRETENDIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO VENDEU PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INDESEJADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PUGNA PELA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO, CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS NO VALOR DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS NOS SEGUINTES TERMOS:
“Antes o exposto, JULGO PROCEDENTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR nulidade do empréstimo sobre a renda mensal consignável - RMC celebrada através do contrato de cartão de crédito consignado n.º 1511015478000000-0007), o qual deverá ser cancelado; B) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 11.720,02 (onze mil, setecentos e vinte reais e dois centavos),
já em dobro
, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 23/09/2023 (competência de setembro/2023), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros e correção monetária desde a citação,
autorizando o desconto do montante do crédito eventualmente concedido ao consumidor
(art. 368 do CCB/02), o que poderá ser observado através do extrato da conta em que recebe seu benefício previdenciário a ser juntada pelo Autor a partir de setembro de 2015 ou por meio dos comprovantes de transferência realizados pela parte requerida; e C) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ)”.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO A FIM DE COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR DE FORMA FÍSICA, CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES SOBRE O OBJETO CONTRATADO. POSTULA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA PRELIMINAR:

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS PELA RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. CONTRATO. PROVA APRESENTADA QUE JÁ ERA ACESSÍVEL AO TEMPO DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OBJETO DA PROVA QUE DEVE SER DESCONSIDERADO NO JULGAMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

DA CONCLUSÃO
: A AÇÃO VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. TODAVIA, A PARTE RÉ REALIZOU, UNILATERALMENTE, O EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E NÃO DE SIMPLES EMPRÉSTIMO COMO HAVIA SIDO SOLICITADO, DE MODO QUE RESTARAM INICIADAS AS RETENÇÕES MENSAIS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, INFORMA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO HÁ NOS AUTOS, QUALQUER FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADA AO ENDEREÇO DO AUTOR, A FIM DE COMPROVAR, QUE DE FATO, FEZ USO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)